Tribunal: CARF
Processo: 10111.720604/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720604/2021-13
ACÓRDÃO
3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASTIC WORLD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DA REAL ADQUIRENTE.
Demostrada a fraude, aplica-se a pena de perdimento, nos termos do art.
23, V, §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Na impossibilidade de
apreensão da mercadoria sujeita à pena de perdimento, em razão de sua
não-localização ou consumo ou transferência a terceiros, aplica-se a
penalidade pecuniária de conversão da pena de perdimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos Recursos Voluntários apresentados.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração decorrente de procedimento de fiscalização que
concluiu pela prática de interposição fraudulenta na importação. Foi aplicada a pena de
Fl. 9603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
2
perdimento prevista no art. 23, V, § 1° do Decreto-lei n° 1.455/76. Pelo consumo das mercadorias,
o perdimento foi convertido em multa nos termos do art. 23, V, § 2° do Decreto-lei n° 1.455/76.
Conforme se depreende do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL e da DESCRIÇÃO DOS
FATOS, a fiscalização aponta que as empresas MIDAS IMP EXP LTDA e 4A IMPORTADORA E
EXPORTADORA EIRELI, agiram como importadoras interpostas da empresa PLASTIC WORLD
INDÚSTRIA EIRELI ME, atuando em cadeia, ou seja, a Plastic utilizou a 4A que utilizou a Midas.
Neste Auto de Infração foram analisadas especificamente as declarações de
importação 1700729960, 1701213011, 1701799458, 1702459804, 1702860746, 1703001631,
1703385812, 1703967714, 1704425982, 1704456683, 1704802263, 1705279360, 1705996959,
1706488892, 1706880776, 1707235700, 1707786048, 1708215699, 1708651030, 1709508991,
1710718473, 1710724236, 1711260039, 1712064721, 1712138415, 1713062048, 1713813094,
1714824405, 1715674822, 1715723211, 1715944200, 1716691020, 1718765110, 1720009653,
1722253934, 1803291950, 1803667607, 1805108125, 1807063951 e 1807904751, resultando
autuação fiscal no valor de R$ 2.222.186,81.
O contexto da fiscalização foi o seguinte:
Em dezembro de 2018, a Alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília
instaurou procedimento de fiscalização aduaneira sobre a empresa 4A
IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI, CNPJ 22.435.968/0001-83, doravante
denominada apenas de 4A, por meio da emissão do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) no 0117600-2018-00092-2, no intuito de verificar a
prática irregular de ocultação do verdadeiro responsável pelas operações e/ou
interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior
realizadas pela referida empresa no período de 2016 a junho de 2018.
A ação fiscal foi encerrada em setembro de 2019 e constatou-se que
efetivamente grande parte das importações realizadas por conta e ordem
da 4A pelas importadoras MIDAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
(CNPJ 10.468.322/0002-02), doravante chamada de MIDAS e NELSON
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 00.778.840/0003-41), doravante
chamada de NELSON, tendo a empresa 4A como adquirente ostensiva, foi
realizada mediante ocultação dos reais adquirentes das mercadorias das
vistas do controle aduaneiro brasileiro. Consequentemente, a empresa foi
autuada na forma do art. 33 da Lei no 11.488, de 15/06/2007 (multa por
cessão de nome), ficando os reais adquirentes sujeitos à pena de
perdimento das mercadorias importadas com ocultação, por dano ao
Erário, na forma do art. 23, inciso V c/c § 1o, do Decreto-Lei 1.455, de
07/04/76, ou a sua conversão em multa, em montante equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias, conforme § 3° do mesmo dispositivo
legal. Os fatos e as conclusões foram detalhados no auto de infração no
Fl. 9604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
3
0117600/00092/18 e correspondente Termo de Verificação Fiscal, objetos
do processo administrativo fiscal no 10111.720.734/2019-23.
Considerando que a empresa PLASTIC WORLD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ: 20.812.953/0001-61, doravante chamada apenas por PLASTIC WORLD, foi
identificada como uma das empresas irregularmente ocultadas pela 4A no
período de 2016 a junho de 2018, este auto de infração visa à constituição do
crédito tributário decorrente da aplicação da penalidade por ocultação do real
adquirente (Artigo 23, inciso V e §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 1.455/76), referente
às mercadorias identificadas durante a fiscalização como tendo sido importadas
pela 4A como adquirente ostensiva, com ocultação da PLASTIC WORLD.
Em síntese, a fiscalização apontou que:
A empresa 4A em suas importações registradas no Sistema Siscomex como sendo
por adquirente por conta e ordem, oculta o real adquirente PLASTIC WORLD nas operações
citadas. Tais importações foram efetuadas com o único intuito de repassar as mercadorias para
seus reais adquirentes, simulando operações que de fato não ocorreram.
A fiscalização entende como evidente a ocultação da PLASTIC WORLD nas
operações de importação aqui relacionadas, realizadas tendo a MIDAS ou a NELSON como
importadora e 4A como adquirente interposto.
Os elementos de convicção podem ser assim sintetizados:
- A 4A não comprovou a origem dos recursos aplicados na integralização do capital
social;
- Os aportes financeiros realizados pela empresa RIO BRAVO não tiveram origem
comprovada;
- A empresa 4A não apresenta capacidade logística-operacional para lidar com o
volume de importações transacionado, contando apenas com um escritório administrativo;
- As mercadorias importadas eram encaminhadas diretamente para o adquirente
pré-determinado após o desembaraço;
- As operações de importação sempre foram registradas como por “conta e ordem”
da 4A, sendo que os importadores MIDAS e NELSON, realizavam as importações por seus
estabelecimentos em Porto Velho para usufruir indevidamente de benefício do ICMS;
- A logística operacional utilizada pela empresa 4A também are incongruente com a
localização da empresa, pois as mercadorias por lá não transitavam;
- O intervalo de tempo entre o desembaraço e a destinação da mercadoria ao
respectivo adquirente nacional era muito baixo, o que demonstra que no momento do
desembaraço das mercadorias de interesse a destinação da mercadoria já era conhecida;
Fl. 9605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
4
- As notas fiscais de venda não refletem a transação comercial efetivamente
realizada, com valores fictícios e pagamentos realizados por empresas diferentes das adquirentes;
- O valor de venda das mercadorias apresenta baixíssima agregação, inclusive com
casos de agregação negativa, incompatível com o esperado de uma relação comercial normal.
Pela participação nos fatos infracionais, foram autuados de forma solidária as
seguintes pessoas:
- A empresa denominada PLASTIC WORLD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.
- A empresa denominada 4A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.
- A empresa denominada MIDAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- RONEY RODRIGUES ZAURIZIO DE SOUZA, único acionista e dirigente da PLASTIC
WORLD à época dos fatos.
- WANDO WILLIAN DE SOUZA, sócio-administrador da MIDAS - IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA.
- LEONARDO PICOLI, sócio-administrador da MIDAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA.
- FERNANDO CESAR MENUZZO, sócio-administrador da 4A.
Conforme consta do relatório da decisão recorrida:
O lançamento do crédito tributário foi impugnado tempestivamente pelos
sujeitos passivos solidários Midas Importação e Exportação Ltda, representada por Wando
William de Souza e Leonardo Picolli em 18 de agosto de 2021, 4A Importadora e
Exportadora Eireli e Fernando Cesar Menuzzo em 27 de agosto de 2021.
Impugnação da Midas Importação e Exportação Ltda, representada por Wando
William de Souza e Leonardo Picolli:
Intimada do Auto de Infração em 12/08/2020, fl. 5725, a interessada MIDAS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA apresentou impugnação e documentos em 08/09/20,
juntados às fls. 5735 e seguintes, alegando em síntese:
- A fiscalização demonstra amplo desconhecimento sobre as práticas comerciais
desenvolvidas pela empresa:
- Desrespeito ao Princípio Constitucional do Livre Desenvolvimento Econômico;
- Se a 4A operasse como indica a fiscalização, não haveria sentido comercial pois
entregaria sua margem de lucro e fornecedores estrangeiros para seus clientes;
- Excesso de burocracia por parte da fiscalização;
- Não há ilegalidade na utilização de empresa com benefício fiscal de tributação
estadual para realizar as importações;
- A autuação baseou-se em conjecturas sem provas;
Fl. 9606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
5
- A fiscalização não solicitou informações ou documentos sobre esse tema, ferindo
a ampla defesa e o contraditório;
- Cita a legislação estadual relativa ao tema;
- Todos os recursos para pagamento dos tributos incidentes nas importações
foram recebidos pela impugnante diretamente de 4A, restando demonstrada a origem e
disponibilidade dos recursos;
- Não há provas de participação de MIDAS no consórcio citado pela fiscalização.
Impugnação da 4A Importadora e Exportadora Eireli e Fernando Cesar Menuzzo:
- Não tem qualquer ganho financeiro e fiscal nas operações realizadas pela Midas
e pela Nelson, identificando sempre os adquirentes das mercadorias que importaram com
recursos próprios;
- Cita decisão do CARF onde grifa que “A pessoa, física ou jurídica, que concorra,
de alguma forma, para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie, responde
solidariamente pelo crédito tributário decorrente;
- Houve imputação de responsabilidade solidária sem motivação uma vez que as
informações prestadas e documentos deram respaldo a operação legítima de compra e
venda de mercadorias no mercado interno;
- Faz importação de garrafas PET, consideradas lixo, ainda que reciclável, podendo
vir em estado de conservação bom ou ruim para reutilização no processo produtivo;
- Nem sempre há lucros altos e às vezes a margem de valor agregado se apresenta
negativa;
- As mercadorias são revendidas em até cinco dias após sua nacionalização;
- A portaria COANA 72/2020 estabelece requisitos para determinar a capacidade
financeira, devendo seguir procedimento específico para averiguação, não podendo a
fiscalização alegar genericamente;
- A fiscalização não encontrou falta de capacidade financeira nas importações
têxteis, mas o fez em relação aos resíduos de plásticos, com valores muito inferiores;
- Foram apresentados os comprovantes de valores do Sr. Fernando;
- Não possui o controle e o conhecimento de como a Plastshivas e a Plastic World
realizam seus pagamentos;
- O nicho de mercado não comporta agregação alta de valor;
- A confusão patrimonial dos adquirentes não se reflete;
- O que vale é que os pagamentos sejam feitos não importando sua origem;
- Apesar de a Plastshivas e a Plastic World serem responsáveis por 60% da
aquisição, há diversas outras empresas, fato que demonstra a licitude das operações;
- Jamais deixou de informar os destinatários das mercadorias;
Fl. 9607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
6
- Cabe à fiscalização comprovar a interposição fraudulenta;
- Não houve fraude ou simulação;
- Não há comprovação do Fisco de financiamento ou custeio prévio;
- Comprova capacidade financeira;
- Caso entenda necessário que se baixe o processo em diligência para aferir o
processo de comercialização de garrafas PET.
A 17a TURMA/DRJ08, Acórdão n° 108-030.440, negou provimento aos apelos, com
decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2017, 2018
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
A interposição fraudulenta na importação caracteriza a penalidade prevista no art.
23, V, § 1° do Decreto-lei n°1.455/76.
Os Recursos Voluntários de Midas Importação e Exportação Ltda, 4A Importadora e
Exportadora Eireli e Fernando Cesar Menuzzo repisaram os argumentos da impugnação. Não
trouxeram novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, a fiscalização apontou houve a ocultação da PLASTIC WORLD
nas operações de importação fiscalizadas, realizadas tendo a MIDAS ou a NELSON como
importadora e 4A como adquirente interposto.
Por sua vez, os Recorrentes insurgem-se contra a autuação de forma retórica, sem
infirmar com fatos ou documentos as constatações da fiscalização.
A interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior, prevista no artigo
23, do Decreto Lei no 1.455/1976, é definida como a participação de terceiro agente em operação
de comércio exterior com o objetivo de ocultar o real vendedor, comprador ou o sujeito
responsável pela operação, praticada mediante fraude ou simulação.
A penalidade cabível é a pena de perdimento, que se converte em multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido
consumida. Essa multa será exigida mediante lançamento de ofício que será processado e julgado
Fl. 9608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
7
nos termos da legislação que rege a determinação e exigência dos demais créditos tributários da
União (§ 2o art. 73 da Lei 10.833/2003).
A autoridade lançadora deve trazer elementos de prova para caracterização de
interposição fraudulenta, uma vez que se considera que o ônus de provar recai sobre quem alega
o fato ou o direito:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A prova deve ser efetiva e inequívoca para aplicação da pena de perdimento, dessa
forma deve ser comprovado objetivamente o dano ao Erário mediante fraude e simulação.
No que tange às infrações, o dolo e a culpa não podem ser presumidos, devem sim
ser provados, conforme a lição de Paulo de Barros Carvalho1:
Sendo assim, ao compor em linguagem o fato ilícito, além de referir os traços
concretos que perfazem o resultado, a autoridade fiscal deve indicar o nexo entre
a conduta do infrator e o efeito que provocou, ressaltando o elemento volitivo
(dolo ou culpa, conforme o caso), justamente porque integram o vulto típico da
infração.
A autuação fiscal por interposição comprovada refere-se a graves condutas
fraudulentas imputadas ao contribuinte, por isso o auto de infração deve trazer todo o suporte
documental para avaliação da configuração de tais condutas ilícitas.
No caso, há elementos nestes autos capazes de confirmar o quadro fraudulento
apontado pela fiscalização:
- A 4A não comprovou a origem dos recursos aplicados na integralização do capital
social;
- Os valores recebidos pela 4A, provenientes da RIO BRAVO, são frequentemente
utilizados para financiar os recursos empregados nas operações de importação, como nos
exemplos a seguir:
a) Em 11/02/2016, a RIO BRAVO envia 2 TEDs de R$ 90.000,00 e R$ 10.000,00 para
a 4A e, em seguida, a 4A realiza TED para a MIDAS (importador por conta e ordem) como
adiantamento de despesas de importação no valor de R$ 85.000,00.
b) Em 08/03/2016, a RIO BRAVO envia TED de R$ 50.000,00 para a 4A e, em
seguida, a 4A realiza TED para a MIDAS (importador por conta e ordem) como adiantamento de
despesas de importação no valor de R$ 50.000,00 e outro no valor de R$ 10.000,00.

1 Direito Tributário Linguagem e Método. 6a ed. São Paulo: Editora Noeses, 2015, p. 857.
Fl. 9609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
8
c) Em 16/03/2016, a RIO BRAVO envia TED de R$ 50.000,00 para a 4A e, em seguida,
a 4A realiza TED para a MIDAS (importador por conta e ordem) como adiantamento de despesas
de importação no valor de R$ 62.681,65.
d) Em 17/03/2016, a RIO BRAVO envia TED de R$ 50.000,00 para a 4A e, em
22/03/2016, novo TED de R$ 50.000,00 da RIO BRAVO para a 4A; no mesmo dia a 4A envia TED
para a MIDAS (importador por conta e ordem) como adiantamento de despesas de importação no
valor de R$ 76.722,36.
- Os aportes financeiros realizados pela empresa RIO BRAVO não tiveram origem
comprovada:
Quando intimados a apresentar esclarecimentos sobre os recursos repassados
entre as empresas, nem a Rio Bravo, nem a 4A responderam às intimações. Desta
forma, os valores recebidos da RIO BRAVO e empregados nas operações de
importação pela autuada restaram sem origem comprovada.
- A empresa 4A não apresenta capacidade logística-operacional para lidar com o
volume de importações transacionado, contando apenas com um escritório administrativo:

Ademais, a fiscalização afirma que: “a imagem foi editada para que as informações
constantes dos papéis colados no vidro da frente não ficassem legíveis. Não se trata apenas de
falta de definição da fotografia digital, mas de edição digital da mesma.”
- As mercadorias importadas eram encaminhadas diretamente para o adquirente
pré-determinado após o desembaraço;
- As operações de importação sempre foram registradas como por “conta e ordem”
da 4A, sendo que os importadores MIDAS e NELSON, realizavam as importações por seus
estabelecimentos em Porto Velho para usufruir indevidamente de benefício do ICMS.
A fiscalização sustenta que a baixa capacidade operacional da 4a comprova a
utilização da MIDAS para importar por sua conta e ordem como um artifício para ludibriar a
fiscalização aduaneira, fazendo parecer que as importações foram declaradas corretamente, por
ter sido ocultado o real adquirente das mercadorias, além de conseguir benefício do ICMS
disponibilizado pela empresa importadora.
Fl. 9610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
9
A MIDAS tem matriz em Santa Catarina. Segundo a fiscalização, a utilização de
estabelecimento em Rondônia é um subterfúgio para incluir a empresa no benefício fiscal desse
estado, uma vez que do ponto de vista logístico este movimento rodoviário de cargas não faz
sentido.
E a fiscalização afirma que considerando a não apresentação à fiscalização dos
conhecimentos de transporte internos, há indício de que as mercadorias desembaraçadas são
encaminhadas diretamente ao real adquirente da importação, na região sudeste do país:
Tomemos por exemplo a DI 17/0599695-9 de 13/04/2017, com CRT
PY.260.168263, com carga de PET originada no Paraguai e destino à filial da 4A em
Campo Largo, PR. Segundo o CRT, a carga teria como consignatário a 4A em
Campo Largo, mas descreve como custo de transporte 2 trechos: “VILLA
ELISA/FOZ 1.225,00 USD” e “FOZ/PORTO VELHO 3.375,00 USD”, sendo que a carga
tem VMLE de 33.750,00. Esta importação foi desembaraçada em 13/04/2017,
com Nota Fiscal da Midas para a 4A no mesmo dia e nota fiscal de revenda para o
destinatário final Plastic World (20.812.953/0001-61) no mesmo dia. Ora, não
seria possível que a carga saísse de Foz do Iguaçú, percorresse os 2800 Km até
Porto Velho, retornasse no mesmo dia para a filial da 4A no Paraná para ser
revendida. Só de tempo trânsito em estradas, seriam gastos aproximadamente
76h.
Entendo como suficientemente demonstrada a integração da MIDAS na ocultação
do real adquirente Plastic World.
- A logística operacional utilizada pela empresa 4A também é incongruente com a
localização da empresa, pois as mercadorias por lá não transitavam;
- O intervalo de tempo entre o desembaraço e a destinação da mercadoria ao
respectivo adquirente nacional era muito baixo, o que demonstra que no momento do
desembaraço das mercadorias de interesse a destinação da mercadoria já era conhecida;
- As notas fiscais de venda não refletem a transação comercial efetivamente
realizada, com valores fictícios e pagamentos realizados por empresas diferentes das adquirentes;
- O valor de venda das mercadorias apresenta baixíssima agregação, inclusive com
casos de agregação negativa, incompatível com o esperado de uma relação comercial normal;
- Quanto à comprovação da participação da Plastic World, no esquema da fraude,
tem-se que a fiscalização aponta que a relação financeira entre a Plastic World e a 4A não é
comercial, mas de custeio. Além de adiantamento para importações:
As análises a seguir foram baseadas na Escrituração Contábil Digital da 4A, obtida
no SPED, dos anos de 2016 a 2018, em especial nas contas de ativo
circulante/disponível “Bancos Conta Movimento” (considerando as contas de
todos os bancos contidos na contabilidade), da conta de ativo circulante “Clientes
a Receber” e da conta de resultado “Vendas de Mercadorias a Prazo”. Além da
contabilidade, foram analisados os extratos bancários apresentados pela empresa
Fl. 9611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
10
4A, as notas fiscais de venda de fornecedores para a 4A, assim como todas as
notas fiscais de saída da empresa referentes às mercadorias importadas.
A empresa 4A sistematiza dos lançamentos contábeis da seguinte forma: as
vendas realizadas são registradas na conta “Vendas de Mercadorias a Prazo” em
contrapartida a “Clientes a Receber”, posteriormente, quando do pagamento pelo
cliente final, é feito um lançamento a débito nas contas de “Bancos conta
movimento” conta “Clientes a Receber”.
Observa-se, entretanto, que nem todas as notas fiscais de venda de mercadorias
são lançadas na contabilidade da 4A, assim como nem todas as notas fiscais
apresentam pagamentos vinculados a elas. O resultado operacional contábil da
empresa não corresponde à realidade e serve apenas para tentar demonstrar
uma saúde econômica diferente da realidade.
Há diversas situações em que as notas fiscais de uma empresa são pagas por
outras empresas, como é o caso da Plastic World e da Plastshivas em que várias
NF de venda para Plastshivas são custeadas pela PlasticWorld (tanto na
contabilidade como nos extratos bancários).
Em outros casos, empresas para as quais a 4A nunca realizou vendas realizam
depósitos e pagamentos de vendas de outras empresas.
Por fim, ressalta-se que foi feita uma análise extensiva das Notas Fiscais de Saída
contra os pagamentos realizados, de modo que ficou demonstrado que os valores
das notas fiscais são em sua larga maioria uma obra de ficção, uma vez que os
valores pagos pelas empresas não correspondem aos valores das notas fiscais e o
valor global pago pelos reais adquirentes não correspondem ao valor total das
vendas realizadas.
O cálculo da agregação bruta (diferença entre o valor que a 4A vende em relação
ao custo da mercadoria importada) não pode, então, ser calculado apenas com
base nos valores das notas fiscais, devendo-se levar em conta os valores
efetivamente repassados pela empresa.
A motivação para a utilização destes subterfúgios é cristalina: simular uma relação
comercial de revenda de mercadorias importadas no mercado interno, quando,
na realidade, tratam-se de relações de prestação de serviços de importação e
empréstimo da estrutura empresarial para ocultar os reais interessados nas
operações de importação.
As operações envolvendo as empresas PLASTIC WORLD INDUSTRIA EIRELE ME
(CNPJ EMPRESA 20812953), doravante referida como PLASTIC WORLD, e
PLASTSHIVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ EMPRESA 09.585.511),
doravante referida como PLASTSHIVAS, serão analisadas em conjunto, uma vez
que as mercadorias repassadas para ambas as empresas apresentam
financiamento comum. A PLASTIC WORLD custeia diversas operações da
Plastshivas.
Fl. 9612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
11
Em conjunto, as operações da Plastic World e da Plastshivas representam mais
de 60% de todas as mercadorias de PET importadas pela 4A de janeiro/2016 a
junho/2018.
Ao longo do período, a 4A repassou para a PLASTIC WORLD mercadorias (PET)
que tiveram custo de importação (dispêndio) de R$ 4.201.499,85, o valor total
das notas fiscais de venda foi de R$ 5.093.876,50, o que representaria uma
agregação bruta média praticada de 18%.
Analisando a contabilidade e os extratos bancários, entretanto, chegamos a
seguinte situação:

Verifica-se, aqui, que o valor das Notas Fiscais de venda não se presta a
comprovar valores praticados em uma transação comercial. Os valores
efetivamente praticados entre as partes divergem daqueles constantes dos
documentos fiscais de transação e também daqueles registrados na contabilidade
da empresa.
Os valores efetivamente repassados formalmente para a conta corrente da 4A
em 2016 são bastante inferiores não apenas aos valores das notas fiscais, mas
aos próprios valores do custo das mercadorias importadas, havendo uma
agregação bruta negativa em 31%.
Já em 2017, essa situação parece se alterar uma vez que a Plastic World passa a
repassar para a 4A valores muito superiores às vendas no período, superando,
inclusive a diferença a menor observada no período anterior (2016). Isto não é
razoável considerando-se uma relação comercial normal e é inevitável concluir
que a relação financeira entre as empresas não é comercial, mas de custeio,
reforçando que a 4A nada mais é do que uma empresa interposta entre o
exportador estrangeiro e o real adquirente no Brasil.
Em 2018, a situação ainda se agrava com uma agregação bruta entre os valores
repassados pela Plastic World para a 4A e o custo de importação das
mercadorias chegando a 71%.
Esta diferença em 2018 é explicada por repasses em um valor global de R$
600.000,00 da Plastic World para a 4A entre 09/03/18 e 06/04/18 não tem
qualquer relação com notas fiscais de venda, tendo sido registrado no histórico
da contabilidade como “Sispag Plastic W S M Ei Itaú”. Ao expurgar este valor da
análise, temos um valor recebido pela 4A de R$ 265.145,00 em relação a um custo
Fl. 9613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
12
de mercaria importada de R$ 248.978,75, resultando em uma agregação de
apenas 6%.
(...)
Por fim, registra-se que em 19/10/2017 e em 24/11/2017, a Plastic World
repassou para a 4A R$ 160.000,00, registrados na contabilidade em
contrapartida à conta de “Adiantamento Importações em Andamento”.
Assim, é possível concluir que as importações são na verdade motivadas e
suportadas pela Plastic World, que embora seja a responsável e financiadora das importações
registradas pela 4A, permanece oculta aos controles aduaneiros.
Do exposto, são válidas as constatações da decisão recorrida:
O relatório do presente Auto de Infração demonstrou à exaustão que o Patrimônio
Líquido apresentado pela 4A à fiscalização no momento dos procedimentos de habilitação no RADAR
era absolutamente irreal. Este era fruto de registros contábeis totalmente incompatíveis com as
corretas práticas de contabilização. Na prática, a recomposição da conta Patrimônio Líquido
demonstrou que este sequer era positivo no momento de obtenção da habilitação ilimitada,
caracterizando uma completa burla do procedimento de controle aduaneiro.
Contratos formais com as empresas MIDAS e NELSON e apresentação à fiscalização não
provam a real relação entre a impugnante e essas empresas. Apesar de formalmente indicarem
MIDAS e NELSON como importadoras, as provas do processo indicam que 4A em conluio com RIO
BRAVO e o sócio FERNANDO MENUZZO eram os reais operadores das importações, ocultando os
reais adquirentes das mercadorias.
A situação fática desvendada indica que 4A/RIO BRAVO operavam como importadores
interpostos para terceiros ocultos. Logo, em uma situação normal, uma empresa importadora
regular deveria aparecer na DI como importadora real e os clientes de 4A deveriam constar na DI
como os reais adquirentes dos produtos, dando a correta transparência sobre os agentes envolvidos
na operação.
Em nenhum momento 4A demonstrou o fluxo financeiro proveniente diretamente de seus
clientes nacionais.
Descabidas também as justificativas contábeis da impugnante para sustentar o Patrimônio
Líquido declarado. A fiscalização apresentou as transferências bancárias efetivas e efetuou a
recomposição dos registros. A impugnante não apresentou qualquer prova que afastasse as
conclusões da fiscalização sobre o Patrimônio Líquido irreal que foi apresentado por 4A para se
habilitar no RADAR.
4A e RIO BRAVO são coligadas, cabendo destacar que ambas possuem o mesmo titular,
possuindo relação muito superior ao mero conceito de coligação. Todas as questões administrativas
das duas empresas são decididas pela mesma pessoa. Portanto, irrelevante a discussão sobre o
tema.
Com relação à alegação da Midas de que não haveria sentido comercial em entregar seus
fornecedores estrangeiros e margem de lucro, cabem algumas considerações. MIDAS não apresenta
qualquer documentação relativa às negociações comerciais, o que poderia indicar que esta seria a
real importadora dos produtos. Também não apresenta qualquer justificativa para uma empresa
importadora, 4A, contratar outra empresa importadora para fazer a operação de importação,
Fl. 9614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
13
representando inserir na cadeia comercial outra despesa para realizar serviço que teoricamente 4A
poderia fazer diretamente. Fica patente que a utilização de MIDAS não possui nenhuma relação com
o serviço de importação, mas apenas a utilização de CNPJ em Estado com benefício fiscal. Também
ficou patente que MIDAS só realizava as operações graças aos recursos antecipados por 4A e RIO
BRAVO. Logo, claramente não estamos tratando de uma importadora independente prestando
serviços a uma real adquirente.
Com relação à falta de intimação da fiscalização sobre o benefício fiscal do Estado de
Rondônia, não indicou a impugnante a razão para essa intimação ocorrer. Se a intimação não
ocorreu é porque a fiscalização não necessitava de informações complementares acima das já
identificadas na legislação e nas importações.
Com relação à origem dos recursos utilizados para pagamentos de câmbio e tributos,
demonstrou a fiscalização que muitos desses recursos chegavam à MIDAS vindo diretamente da
conta do titular Sr. FERNANDO MENUZZO e não de 4A. Outras vezes esses recursos provinham de
RIO BRANCO e, através de registros contábeis irregulares eram remetidos a MIDAS. Logo, afasta-se a
alegação de recursos recebidos diretamente de 4A.
As provas apresentadas pela fiscalização podem ser resumidas, de forma geral, nos itens
abaixo:
- A 4A não comprovou a origem dos recursos aplicados na integralização do capital social.
A EIRELI 4A Importadora foi constituída em 04/05/2015 tendo tido seu capital
integralizado por transferência eletrônica disponível do empresário Fernando Menuzzo em
27/07/2015 no valor de R$ 220.000,00, tendo a fiscalização o intimado a apresentar extratos
bancários de todas as contas correntes da qual é titular ou dependente, no período de janeiro de
2015 a dezembro de 2018, com a identificação da origem e destino das transferências bancárias e
depósitos bem como a apresentação de comprovação documental (tais como registros contratuais
dos ativos imobilizados, holerites, comprovação de compra e venda de ativos) da origem dos
recursos empregados na integralização do capital no Contrato Social da Pessoa Jurídica 4A
IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI, CNPJ 22.435.968/0001-83 e em todos os aumentos de
capital subsequentes.
Em resposta, o titular da EIRELI apresentou os extratos bancários da conta do Itaú de 2015
a 2018 e de conta do Santander no ano de 2018, constatando-se que a única conta bancária do Sr.
Fernando em 2015 era a conta 69870-2 da agência 4020 do banco Itaú, chegando-se à conclusão de
que não dispunha de recursos financeiros para tal integralização, tendo recebido o valor total de R$
220.000,00 de três transferências diferentes, das quais foi intimado a apresentar a origem dos
recursos recebidos na conta corrente 69870-2, da agência 4020 do Banco Itaú em 24/07/2015,
constante dos extratos bancários apresentados a esta fiscalização, no valor total de R$ 220.000,00,
indicando os titulares das contas de origem dos recursos e justificativa para o aporte de recursos,
apresentando, ainda a documentação comprobatória da argumentação apresentada.
O sócio da empresa não comprovou a origem dos recursos utilizados na integralização do
capital social da autuada.
Dessa forma, os recursos empregados nas operações de comércio exterior não tiveram
sua origem comprovada desde a integralização do capital social.
- Os aportes financeiros realizados pela empresa RIO BRAVO não tiveram origem
comprovada.
Fl. 9615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
14
A RIO BRAVO tem como sócio administrador, com 99,5% de participação social, o Sr.
Fernando Menuzzo, proprietário da 4A, atuando também na importação de plásticos/PET entre 2015
e início 2016, tendo antes realizado poucas operações com grãos e têxteis, parando de operar no
comércio exterior em maio de 2016. Já a 4A iniciou suas operações em 2015 com poucas operações,
passando a importar maiores volumes a partir de 2016.
No período fiscalizado, a 4A recebeu da RIO BRAVO valores relevantes que aparentemente
suportaram financeiramente diversas operações de importação, não se podendo afirmar que estes
valores eram originados na RIO BRAVO, que pode ter atuado como intermediário para o aporte de
recursos pelos reais interessados nas operações de importação. Como nem a 4A, nem a RIO BRAVO
responderam as intimações da fiscalização para prestar esclarecimentos a este respeito, os valores
aportados pela RIO BRAVO não têm origem comprovada.
- A empresa 4A não apresenta capacidade logística-operacional para lidar com o volume
de importações transacionado, contando apenas com um escritório administrativo.
A matriz da empresa até o início de 2018 era o estabelecimento em Corumbá/MT, mas,
em 02/08/2018, após o direcionamento de Declarações de Importação para o canal cinza de
conferência aduaneira, a empresa mudou sua matriz para o estabelecimento em Campo Largo, no
PR.
Em diligência realizada na nova sede da empresa em 29/08/2018, verificou-se que a
empresa era formada apenas por um pequeno escritório no segundo andar de um prédio comercial.
A empresa mantinha o registro de menos de 1 funcionário empregado por ano no período
de 2015 a 2017, tal como informado em suas Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (Gfip), quantitativo baixíssimo e em total descompasso com uma empresa que
negociou internacionalmente e importou, por intermédio de terceiros, 17,3 milhões de reais em
mercadorias, em um prazo exíguo de quase dois anos e meio. Durante a diligência, apurou-se que a
empresa tinha apenas uma funcionária contratada, Sra. Roberta, que se encontrava na empresa.
- As mercadorias importadas eram encaminhadas diretamente para o adquirente
predeterminado após o desembaraço.
O armazenamento das mercadorias importadas é observado apenas em relação às
mercadorias têxteis importadas pela empresa (fios de poliéster, por exemplo), mas nunca em
relação à importação de plásticos (PET). Reforçando este entendimento, foi verificado que a primeira
nota fiscal de remessa de mercadoria para depósito ou mesmo de retorno de mercadoria depositada
ocorre somente em outubro de 2017, sendo que no período de janeiro/2016 a junho/2018, há
apenas 10 remessas dessa natureza e todas referentes a mercadorias têxteis como tecidos ou
malhas.
Nenhuma das mercadorias importadas e repassadas à PLASTSHIVAS foi remetida ao
depósito, tendo sido enviadas diretamente à adquirente, ficando claramente estabelecida a falta de
capacidade logístico-operacional da empresa para as operações de comércio exterior na qual figura
como adquirente das mercadorias por conta e ordem, sendo a conclusão inevitável de que a
empresa 4A atuou apenas como um intermediário para ocultar os reais adquirentes das
mercadorias.
- As operações de importação sempre foram registradas como por “conta e ordem” da 4A,
sendo que os importadores MIDAS e NELSON, realizavam as importações por seus estabelecimentos
em Porto Velho para usufruir indevidamente de benefício do ICMS.
Fl. 9616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
15
No caso concreto da 4A, o importador era sempre a empresa MIDAS ou a NELSON e a 4A
já constava como adquirente por conta e ordem, não podendo informar os adquirentes finais das
mercadorias no Brasil “em cascata”, ou seja, não é permitido que sejam realizadas operações em
que um importador por conta e ordem contrate outro importador por conta e ordem e assim por
diante, em uma corrente de prestações de serviço de importação.
A empresa 4A se apresenta como uma trading, visto que sua própria razão social (“4A
IMPORTADORA E EXPORTADORA”) e seu nome fantasia (“4A TRADE IMPORTADORA E
EXPORTADORA”) refletem tal atividade, apesar de seu CNAE principal se referir a “FABRICAÇÃO DE
TECIDOS DE MALHA”, é de se esperar que a empresa domine os serviços de realização de despachos
aduaneiros de importação e exportação e ofereça tal expertise a seus clientes, dentre outros
serviços, sem necessidade de se recorrer aos serviços de outras empresas, diferentemente do que se
constata no caso em questão. E assim deveria ter procedido para não ocultar os reais adquirentes
das mercadorias importadas, ou seja, os reais adquirentes deveriam ter sido previamente
identificados junto à Receita Federal, com apresentação do contrato ou documentação
comprobatória de tal vinculação, tal como exigido pela legislação aduaneira brasileira, e informados
nas correspondentes DIs, nada impedindo que os serviços de importação pudessem ter sido
prestados pela 4A.
Apesar de as matrizes das empresas importadoras Midas e Nelson estarem sediadas em
municípios do estado de Santa Catarina, possuem estabelecimentos localizados no município de
Porto Velho, no estado de Rondônia. E é por meio desses estabelecimentos - CNPJ 10.468.322/0002-
02, no caso da Midas, e CNPJ 00.778.840/0003-41, no caso da NELSON - que são realizadas as
importações da 4A, se beneficiando do diferimento, ou postergação, do pagamento do ICMS devido
na importação para o momento da saída interestadual de mercadoria importada do exterior,
previsto no art. 5o da Lei no 1.473, de 13/05/2005, editada por Rondônia. Na verdade, a referida lei
foi criada com o objetivo principal de conceder ao contribuinte do ICMS efetivamente estabelecido
no estado de Rondônia um crédito presumido de até 85% do valor do imposto devido na saída
interestadual de mercadoria importada do exterior, nos termos do seu art. 1o. No entanto, o
benefício do crédito presumido ficou prejudicado com a edição da Resolução Senado no 13/2012,
que estipulou a alíquota de 4% de ICMS para as operações interestaduais de mercadorias importadas
com similar nacional, restando aos importadores estabelecidos em Rondônia, no entanto, a
possibilidade de diferir o pagamento do ICMS devido na importação.
Adicionalmente, apesar de intimada a apresentar os comprovantes de transporte interno
de mercadorias, a 4A apresentou apenas Conhecimentos Rodoviários de Transporte internacional.
Nestes, aparece como destinatário da mercadoria, a empresa MIDAS em Porto Velho/RO.
Isto é claramente um subterfúgio para incluir a empresa no benefício fiscal do estado de
Rondônia, como já citado, uma vez que do ponto de vista logístico este movimento rodoviário de
cargas não faz sentido.
A DI 17/0599695-9 de 13/04/2017, com CRT PY.260.168263, com carga de PET originada
no Paraguai e destino à filial da 4A em Campo Largo, PR. Segundo o CRT, a carga teria como
consignatário a 4A em Campo Largo, mas descreve como custo de transporte 2 trechos: “VILLA
ELISA/FOZ 1.225,00 USD” e “FOZ/PORTO VELHO 3.375,00 USD”, sendo que a carga tem VMLE de
33.750,00. Esta importação foi desembaraçada em 13/04/2017, com Nota Fiscal da Midas para a 4A
no mesmo dia e nota fiscal de revenda para o destinatário final Plastic World (20.812.953/0001-61)
no mesmo dia, não sendo possível que a carga saísse de Foz do Iguaçu, percorresse os 2800 Km até
Porto Velho, retornasse no mesmo dia para a filial da 4A no Paraná para ser revendida.
Fl. 9617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
16
- A logística operacional utilizada pela empresa 4A também era incongruente com a
localização da empresa, pois as mercadorias por lá não transitavam.
A 4A diz que quando a importação é para revenda no mercado nacional, a empresa
precisa estocá-la para revender as mercadorias no mercado interno, processo que demanda tempo
pois envolve, tipicamente, uma série de etapas como: anúncio das mercadorias de interesse em
veículos de comunicação diversos, contratação de empresas de propaganda, prospecção proativa de
interessados, contato com representantes dos interessados, prestação de informações e
fornecimento de amostras das mercadorias de interesse, negociação de quantidades das
mercadorias de interesse, negociação de preços das mercadorias de interesse, negociação de forma
de pagamento, negociação de logística de entrega das mercadorias de interesse e contratação de
transportadoras, apenas para citar algumas etapas.
A matriz da empresa até o início de 2018 era o estabelecimento em Corumbá/MT, mas,
em 02/08/2018, após o direcionamento de Declarações de Importação para o canal cinza de
conferência aduaneira, a empresa mudou sua matriz para o estabelecimento em Campo Largo, no
PR.
A primeira nota fiscal de remessa de mercadoria para depósito ou mesmo de retorno de
mercadoria depositada ocorre somente em outubro de 2017, sendo que no período de janeiro/2016
a junho/2018, há apenas 10 remessas dessa natureza e todas referentes a mercadorias têxteis como
tecidos ou malhas e nunca PET.
- O intervalo de tempo entre o desembaraço e a destinação da mercadoria ao respectivo
adquirente nacional era muito baixo, o que demonstra que no momento do desembaraço das
mercadorias de interesse a destinação da mercadoria já era conhecida.
Grande parte dos casos a NFe de venda (Cfop 6102 – “Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros”) é emitida pela empresa 4A no mesmo dia ou logo após as correspondentes
NFes de entrada e de remessa à empresa 4A serem lançadas pelas empresas importadoras Midas e
Nelson, abarcando todo o quantitativo importado, ou seja, assim que se realiza o desembaraço e é
emitida a NFe de entrada, a quantidade total da mercadoria é vendida, no intervalo de 0 a 5 dias,
para um comprador ou para um grupo pequeno de compradores, demonstrando que o produto já
estava negociado no mercado interno, ou seja, que já existia previamente o comprador, não se
tratando de uma importação própria, mas sim de uma operação por conta e ordem ou por
encomenda.
- As notas fiscais de venda não refletem a transação comercial efetivamente realizada,
com valores fictícios e pagamentos realizados por empresas diferentes das adquirentes.
As mercadorias importadas pela 4A como adquirente por conta e ordem são repassadas
em dias subsequentes para os seus “clientes” finais. A média praticada é a emissão da Nota Fiscal de
Venda 3 (três) dias após a emissão da Nota Fiscal pela importadora por conta e ordem (Midas),
sendo 80% delas emitidas no mesmo dia ou no dia seguinte. Em muitos casos, as mercadorias são
“vendidas” no mesmo dia ou no dia seguinte ao desembaraço, o que demonstra que estas
mercadorias são previamente adquiridas no exterior por encomenda das empresas que ficaram
ocultas nessas Declarações de Importação. Mais uma vez, essa logística incomum contribui para
formação da convicção de que as importações são na verdade motivadas e suportadas por esses
reais adquirentes, os quais, muito embora sejam os reais responsáveis e financiadores das
importações registradas pela 4A, permanecem ocultos aos controles aduaneiros.
- O valor de venda das mercadorias apresenta baixíssima agregação, inclusive com casos
de agregação negativa, incompatível com o esperado de uma relação comercial normal.
Fl. 9618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
17
Na relação entre as notas fiscais de entrada e de saída da 4A, grande parte dos casos a
NFe de venda (Cfop 6102 – “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”) é emitida
pela empresa 4A no mesmo dia ou logo após as correspondentes NFes de entrada e de remessa à
empresa 4A serem lançadas pelas empresas importadoras Midas e Nelson, abarcando todo o
quantitativo importado, ou seja, assim que se realiza o desembaraço e é emitida a NFe de entrada, a
quantidade total da mercadoria é vendida, no intervalo de 0 a 5 dias, para um comprador ou para
um grupo pequeno de compradores, demonstrando que o produto já estava negociado no mercado
interno, ou seja, que já existia previamente o comprador, não se tratando de uma importação
própria, mas sim de uma operação por conta e ordem ou por encomenda. Cita-se como exemplo
50.000kg do produto “FLAKE DE PET CRISTAL (TEREFTALATO DE POLIETILENO) NO FORMATO DE
ESCAMAS - EM FORMAS PRIMARIAS, OBTIDAS DE GARRAFAS PET” (NCM 3907.69.00), importado do
Paraguai pela empresa Midas em nome da 4A por meio da DI no 18/0696060-7. As duas NFes de
venda para a empresa PLASTSHIVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 09.585.511/0001-97, cada
uma abarcando 25.000kg do produto, foram emitidas pela 4A na mesma data em que as notas fiscais
de entrada e de remessa para a 4A foram lançadas pela importadora Midas, no caso 18/04/2018. Em
um cálculo simplificado, que não leva em conta outros custos diretamente dispendidos com o objeto
da empresa, no caso a venda de mercadorias importadas, constatou-se ainda que a margem de lucro
bruta dessa operação é muito baixa, 6,57%, conforme memória de cálculo a seguir, insuficiente para
arcar com as demais despesas inerentes a uma empresa comercial.
Trata-se de um cálculo simplificado, em que não foram consideradas algumas despesas
incidentes diretamente sobre as vendas. Pis e o Cofins são não cumulativos, visto que a empresa 4A
se sujeita ao regime tributário de lucro real. Alíquota TEC (II) igual a 14%, porém não paga por ter
sido declarado produto originário do Mercosul (Paraguai).
Diante dos extensos elementos demonstrados pela fiscalização, fica evidente a ocultação
da PLASTIC WORLD nas operações de importação aqui relacionadas, realizadas tendo a MIDAS ou a
NELSON como importadora e 4A como adquirente interposto.
Da análise de todos os fatos provados pela fiscalização concluímos que grassam provas de
que a empresa 4A não tinha capacidade financeira real para realizar as operações de importação
como real adquirente das mercadorias. Várias foram as manobras contábeis utilizadas para inflar
artificialmente o Patrimônio Líquido e permitir a habilitação no RADAR na modalidade ilimitada.
Restou demonstrado também que a empresa RIO BRAVO, do mesmo titular de 4A, era em boa parte
a responsável por prover os recursos que sustentavam as importações, através da entrada de valores
disfarçados de empréstimos do Sr. FERNANDO MENUZZO, que acabavam fluindo em direção das
importadoras NELSON e MIDAS. Ressalte-se que no caso concreto ocorreu a prática da interposição
com duas “camadas”, ou seja, tanto NELSON/MIDAS como 4A são pessoas interpostas entre os
exportadores e os reais adquirentes. Como nem 4A nem a RIO BRAVO provaram a origem última dos
valores que ampararam as operações, agiu corretamente a fiscalização ao presumir que se tratava
de recursos de terceiros adquirentes ocultos.
Em suma, houve a ocultação, mediante simulação, do vínculo existente entre as
mercadorias importadas e a real interessada na operação de importação.
Assim, as operações no mercado externo e as no mercado interno das mercadorias
importadas com ocultação do verdadeiro adquirente são operações simuladas.
Correta a aplicação do art. 23, V, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976 e da atribuição
de responsabilidade tributária.
Fl. 9619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.076 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720604/2021-13
18
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento aos Recursos Voluntários.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 9620
DF CARF MF
Original